Tribunal: TJMT
Processo: 1028375-11.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028375-11.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), VALDEIR VIRISSIMO OLIVEIRA - CPF: 049.869.221-30 (PACIENTE), Impetrado: Juízo da 2º Vara Civil e Criminal da Comarca de Vila Rica/MT. (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANORANIA TAVARES NIUS - CPF: 058.845.911-95 (VÍTIMA), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA –

GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA
–
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

EXCESSO DE PRAZO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ -
ORDEM DENEGADA.

Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima.

Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução quando o magistrado em recente decisão, entende pela manutenção da prisão por garantia da ordem pública.

Finalizada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, a teor da Súmula 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Valdeir Verissimo Oliveira
, denunciado pelo incurso dos artigos 129, §13º, 147, 147-B, 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, com os rigores da Lei 11.340/2006.

O impetrante
sustenta que o paciente está preso desde 04/06/2023, e o decurso do prazo já fez desaparecer os requisitos necessários a manutenção da sua segregação, uma vez que não há mais que se falar em assegurar a ordem pública ou conveniência da instrução processual.

Argumenta, ainda, o excesso de prazo, uma vez que a custódia se prolonga por mais de 5 meses, extrapolando a razoabilidade, bem como não se mostrando mais pertinente a manutenção da segregação, já que foram ouvidas quase todas as testemunhas.

Por fim, requer seja concedida a medida liminar para determinar a liberdade provisória do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura, ou, ainda, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id
193751668
).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 1
95261688
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 1
96142150
,
opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado,
o
impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, por ser desprovida de fundamentação idônea e concreta, principalmente pelo excesso de prazo sem que tenha finalizada a instrução processual.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada.

Isso porque, diferentemente do alegado pel
o
impetrante,
o processo encontra-se com seu trâmite dentro da normalidade, observando todos os passos determinados pelo Processo Penal, para afastar qualquer nulidade ou violação
ao contraditório e ampla defesa, tendo, inclusive,
tendo já
finalizada a sua instrução.

In
casu
, verifica-se que o paciente fora preso em flagrante

em 04/06/2023
,

por ter ameaçado e causado danos a bens móveis da residência de sua companheira,
tendo sido sua prisão convertida em preventiva.

A vítima em seu relato expos que após discussão entre o casal, o paciente passou a proferir xingamentos contra o próprio filho, agarrou a vítima pelo pescoço, apoderou-se de uma faca e, na intenção de desferir golpe contra ela, acertou um armário da residência, chegando
a

ameaça
r
uma vizinha que buscou apartar o conflito.

Nesse contexto, diante dos indícios de autoria e da materialidade

auferida por meio do Boletim de Ocorrência nº 2023.155362 (ID 119693797); arquivos de áudio (ID 119693802) e relatório fotográfico (
ID’s
119693803; 11969380
4; 119693805 e 119693806), o ju
ízo decretou
a pris
ão preventiva do paciente,
para garantir a ordem pública e salvaguardar
a vítima que já vinha sofrendo agressões físicas e psicológicas há algum tempo.

Posteriormente, o paciente foi denunciado pelo incurso do

artigo

21 da Lei de Contravenções Penais, c/c artigo 140, §3º, artigo 147,
caput,
artigo 147-B,
caput,
todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006 e artigo 147,
caput,
do CP, em concurso material de crimes
, o que fora recebido pelo juízo em
26/06/2023
.

Após a apresenta
ção da resposta a acusação em 15/07
/2023, deu-se início a instrução criminal, com o agendamento da audiência de instrução e julgamento para o dia
23/10/2023
,

bem como, posteriormente, a sua continuação em 29/11/2023, para oitiva de novas testemunhas
.

Nesse contexto, observa-se que o feito não se encontrou paralisado por falta de iniciativa do Poder Judiciário em nenhum momento, ocorrendo toda a etapa processual, garantindo sempre
o contraditório e ampla defesa
.

Além disso, em acesso ao primeiro grau, constata-se que a audiência foi devidamente realizada,
tendo sido encerrada a instrução processual em 13/12/2023, abrindo-se prazo para as partes apresentarem as alegações finais
e, posteriormente, a concretização do julgamento.
Portanto, nos termos do que dispõe a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça

“E
ncerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Nesse sentido,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS – PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 STJ - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado
n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.” (TJ-MT - HC: 10002763120238110000, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023)

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido que os prazos consignados na lei processual devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades. Cito: HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021,
DJe
de 26/3/2021.

Outrossim, esta Câmara Criminal já decidiu no sentido de se mostrar temerária a soltura do paciente quando a sentença se encontra na iminência de ser prolatada, como é o caso dos autos. Cito: TJMT - N.U 1002576-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022,
p
ublicado no DJE 14/04/2022.

Nesse sentido, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. INFIRMAÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 691 DO STF. NÃO SUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RETRATAÇÃO. IRRELEVANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena da manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. Na espécie, o mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo. Atrai-se ao caso o impeditivo do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que só é ultrapassado
se a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador. 3. Há gravidade concreta nas condutas imputadas ao acusado, que trancou a vítima na residência e, em frente aos filhos de 4 e 6 anos de idade, tentou enforcá-la e lhe desferiu chutes e socos na cabeça, gerando sangramento abundante e a necessidade de ser a ofendida socorrida por ambulância. 4
. A manifesta possibilidade de perseverança no comportamento delituoso, pelo agente, e a efetiva imperiosidade de se proteger a integridade física e psicológica da ofendida afastam a apontada ilegalidade no decreto de segregação cautelar.
5.
A reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior.
6. Agravo regimental não provido.
”

(STJ -
AgRg
no HC: 674738 SP 2021/0189444-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021)

(destaquei)

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – RISCO REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – PRISÃO NECESSÁRIA – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da
decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
”
(N.U 1014562-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023,
p
ublicado
no DJE 04/08/2023)

Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024